Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL PARA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que extinguiu a ação de habilitação retardatária proposta em face da massa falida, ao reconhecer a decadência do direito de habilitação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito retardatário: (i) se a partir da entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, em 24/01/2021, considerando a decretação da falência em data anterior; ou (ii) se coincide com o trânsito em julgado da sentença de liquidação do crédito trabalhista.
III. Razões de decidir
3. A Lei 14.112/2020, ao incluir o § 10 no art. 10 da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências), fixou o prazo de três anos, contado da publicação da sentença de falência, para apresentação de pedido de habilitação ou reserva de crédito, sob pena de decadência.
4. No caso, a falência foi decretada em data anterior à entrada em vigor da Lei no 14.112, de modo que o termo inicial do prazo decadencial deve ser contado a partir de 24/01/2021, data da vigência da novel legislação, com escoamento do prazo em 24/01/2024. Como a habilitação foi ajuizada apenas em 30/04/2025, restou configurada a decadência do direito, ainda que se trate de crédito trabalhista. Precedentes do TJDFT.
5. O credor, ainda em trâmite da ação trabalhista e com crédito não liquidado, poderia ter formulado pedido de reserva de importância no juízo falimentar dentro do prazo legal, conforme autorizam os arts. 10, § 4o, e 149, §1o, da Lei 11.101/2005, de modo a evitar a decadência, providência não adotada pelo apelante.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 10, §§ 4o e 10, e 149, § 1o; Lei 14.112/2020, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000478, 0753916-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2025, DJe: 30/05/2025; Acórdão 2037582, 0749763-35.2025.8.07.0016, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/08/2025, DJe: 08/09/2025; Acórdão 2001268, 0724183-03.2025.8.07.0016, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, DJe: 02/06/2025; Acórdão 1954779, 0703274-74.2024.8.07.0015, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024, DJe: 23/01/2025; Acórdão 2043765, 0749770-27.2025.8.07.0016, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2025, DJe: 26/09/2025.